Tribunal: TJSP
Processo: 1004090-36.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
r Municipal no 350/99, que prevê o cálculo das horas extras somente sobre o salário base – Precedentes do E. Tribunal de Justiça – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004090-36.2019.8.26.0562; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/03/2021; Data de Registro: 07/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/03/2021

Data de publicação:

07/03/2021

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO – Município de Santos – Recálculo das horas extras – Remuneração integral – Incidência sobre todas as vantagens e parcelas que integram a remuneração do servidor – Cabimento – Declaração do Órgão Especial sobre a inconstitucionalidade do par. único do art. 3o da Lei Complementar Municipal no 350/99, que prevê o cálculo das horas extras somente sobre o salário base –

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO – Município de Santos – Recálculo das horas extras – Remuneração integral – Incidência sobre todas as vantagens e parcelas que integram a remuneração do servidor – Cabimento – Declaração do Órgão Especial sobre a inconstitucionalidade do par. único do art. 3o da Lei Complementar Municipal no 350/99, que prevê o cálculo das horas extras somente sobre o salário base – Precedentes do E. Tribunal de Justiça – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.